Tribunal: TJSP
Processo: 1003003-45.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – CIRURGIA – PRELIMINARMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Conjunto probatório colimado aos autos que permite a análise da matéria controvertida – MÉRITO – Dever do Estado – Inteligência conjunta dos arts. 6o e 196 e seguintes da CF, e do art. 219 da CESP – Sentença mantida – Recurso de apelação não provido.